Tribunal: TJDFT
Processo: 0001855-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. RÉU ABSOLVIDO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu das penas dos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147 do Código Penal, art. 24-A da Lei n. 11.340/06, tudo c/c art. 5°, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, postulando condenação nos termos da denúncia.

2. Levando-se em consideração os elementos probantes, em especial os depoimentos prestados em juízo, não há como aferir a existência do fato, sobretudo, devido às contradições apresentadas nos relatos e ao não comparecimento da ofendida para a realização do exame de corpo de delito.

3. Ressalto que a condenação penal exige provas cabais da materialidade e autoria do crime, não devendo se embasar em elementos inconsistentes ou dúbios, sob pena de se condenar uma pessoa inocente. Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.

4. Apelação não provida.